Tribunal: TJMT
Processo: 0022799-82.2010.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0022799-82.2010.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[REGIONAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP - CNPJ: 04.319.491/0001-99 (APELANTE), LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRAO - CPF: 420.557.921-72 (ADVOGADO), CERRADOS COMERCIO DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 05.684.081/0001-00 (APELADO), ALVARO FERREIRA NETO - CPF: 522.221.281-53 (ADVOGADO), MAXSANDER BRINGHENTI - CPF: 896.213.791-72 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. DEMORA NA CITAÇÃO NÃO ATRIBUÍDA AO JUDICIÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por REGIONAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA – EPP contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão autoral em ação monitória movida contra MAXSANDER BRINGHENTI e CERRADOS COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA., extinguindo o processo com resolução de mérito e condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a citação válida da primeira requerida interrompeu o prazo prescricional da ação monitória e se a demora na citação do segundo requerido pode ser atribuída ao Poder Judiciário, de modo a afastar a prescrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo prescricional aplicável à ação monitória, quando fundada em cheques sem força executiva, é de cinco anos, nos termos do art. 206, §5º, I, do Código Civil e da tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 628 (REsp 1101412/SP).

A propositura tempestiva da ação não tem o condão de interromper a prescrição caso a citação válida dos réus ocorra após o transcurso do prazo prescricional, nos termos dos
arts
. 202 do Código Civil e 240 do Código de Processo Civil.

No caso concreto, a citação válida dos réus ocorreu apenas em 04.02.2014, mais de cinco anos após o vencimento do último título em 17.05.2007, configurando a prescrição da pretensão.

A demora na citação não pode ser atribuída ao Poder Judiciário, uma vez que a parte autora não demonstrou diligência suficiente para viabilizar a citação
no prazo adequado, nos termos do art. 240, §2º, do CPC, e da jurisprudência consolidada sobre a matéria.

A posterior citação por edital em 20.05.2024 não tem relevância para a contagem do prazo prescricional, pois a citação válida dos réus já havia sido concretizada anteriormente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A propositura tempestiva da ação monitória não interrompe a prescrição se a citação válida dos réus ocorrer após o transcurso do prazo prescricional.

A demora na citação não pode ser imputada ao Poder Judiciário quando a parte autora não adota as providências necessárias para viabilizar o ato no prazo legal.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 206, §5º, I; CPC,
arts
. 240 e 487, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 628 (REsp 1101412/SP); TJMT, N.U 0016181-29.2007.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 26.04.2023; TJMT, N.U 1021798-51.2022.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 14.12.2022; TJMT, N.U 0003911-91.2017.8.11.0050, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 16.08.2023.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por

REGIONAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP
,
com o fito de reformar a sentença que, n
os autos da
ação
monitória
movida
em face de
MAXSANDER BRINGHENTI
e
CERRADOS COMERCIO DE CEREAIS LTDA.
,
reconheceu a ocorrência de prescrição e, por consequência, julgou extinta a ação com resolução de mérito e condenou a parte autora ao
pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 15% sobre o valor da causa.

Nas razões recursai
s
, a apelante sustenta, em síntese, que a citação válida da primeira requerida interrompeu a prescrição
, bem como que
não houve desídia da autora, que praticou todos os atos necessários para viabilizar a citação
e que
o atraso na citação do segundo
requerido não pode ser imputado à autora, nos termos do art. 240, §3º do CPC.

C
ontrarrazões
pelo
desprovimento do recurso
(Id.
263973278
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

Trata-se de ação monitória ajuizada por REGIONAL FOMENTO MERCANTIL LTDA em face de C.R. COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA e MAXSANDER BRINGHENTI, com vistas à cobrança de R$ 44.414,43 decorrentes de contrato de fomento mercantil representado por cheques e nota promissória, cujo último vencimento ocorrera em 17
.
05
.
2007.

A ação foi proposta em 19
.
07
.
2010, tendo sido deferido o despacho inicial em 26
.
07
.
2010. A empresa C.R. COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA foi citada em 04
.
02
.
2014, por carta com aviso de recebimento
e
o segundo réu, MAXSANDER BRINGHENTI, foi citado apenas em 20/05/2024, por edital, eis que não foi encontrado para citação pessoal, apesar das diligências.

Em 16/10/2024, o Juízo de piso proferiu sentença reconhecendo a prescrição da pretensão autoral e julgando extinto o processo, nos termos do art. 487, II, e 925 do CPC.

Inconformada, a autora interpôs o presente recurso de apelação, alegando que não houve prescrição intercorrente, uma vez que a citação válida de um dos réus (C.R. COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA) interrompeu o prazo prescricional.

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença para afastar o reconhecimento da prescrição.

O prazo prescricional para propositura da presente ação é de cinco anos, conforme art. 206, §5º, I do CC:

“Art. 206. Prescreve: (...)

§ 5º Em
cinco anos:

I -
a
pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular (...)”

No mesmo sentido, é a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Tema 628, pelo rito dos recursos repetitivos (REsp 1101412/SP):

“O prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de cheque sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte à data de emissão estampada na cártula”.

No caso, o
último
cheque objeto da
presente monitória

venceu em 17.05.2007
e a ação foi ajuizada em
19.07.2010
(Id.
263972791 - Pág. 2
), portanto antes do término do prazo.

Ainda que ajuizada em prazo inferior ao prescricional, a citação somente foi efetivada após o decurso do prazo.

Acerca da matéria, assim dispõe o CPC:

“Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna
litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos
arts
. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1º A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2º Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1º.

§ 3º A parte não será
prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

§ 4º O efeito retroativo a que se refere o § 1º aplica-se à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei”.

Do exame,
após algumas tentativas frustradas,
a citação
válida
d
os requeridos f
oi realizada em
04.02.2014
(Id.
263972791 - Pág. 46
)
, portanto mais de
cinco
anos após o
vencimento do título
.

Certo é que a prescrição direta considera a não interrupção do prazo prescricional por ausência de citação válida.

Aqui, percebe-se que a citação válida do devedor não foi efetivada dentro do prazo prescricional, o que obsta a interrupção da prescrição, que somente pode ser operada uma vez, a teor do art. 202 do Código Civil.

Em que pese a
argumentação apresentada pelo apelante,
não prospera a alegação de que o arrastamento do feito e a demora na citação se deram devido ao mecanismo do Judiciário.

Tanto é que a citação
não foi efetivada anteriormente em razão de não terem sido encontrados os requeridos nos endereços indicados pela parte autora.

Na hipótese, da análise da trajetória da tramitação dos autos, não há como deixar de reconhecer que a prescrição da pretensão se operou, na medida em que a citação do devedor não ocorreu no tempo adequado, por ineficiência dos meios escolhidos pela parte autora, ora apela
nte
.

Ademais, imprescindível reconhecer, após análise detida dos autos, que todos os pedidos de realização de diligências formulados pela parte credora, ora apelante, foram atendidos pelo Juízo, de forma que a não concretização da citação não pode ser imputada ao Poder Judiciário
.

Com efeito, a citação inicial é imprescindível para o desenvolvimento regular da lide. E o despacho que recebe a petição inicial somente interrompe a prescrição, caso a citação seja realizada dentro do prazo legal, o que não aconteceu neste caso.

Em vista disso, quando não realizada a citação no prazo legal, tem-se que a simples propositura tempestiva do feito, não tem a capacidade de afastar a prescrição.

A propósito:

“APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO MONITÓRIA – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO - EXTINÇÃO DO FEITO – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DECORRIDOS MAIS DE DEZ ANOS DA PROPOSITURA DA AÇÃO – DEMORA IMPUTÁVEL AOS MECANISMOS DA JUSTIÇA NÃO DEMONSTRADOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Há que se reconhecer a prescrição quando a citação, que é condição imprescindível para o regular desenvolvimento do processo, não for realizada dentro do prazo legal”. (N.U 0016181-29.2007.8.11.0041,

CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/04/2023,
Publicado
no DJE 27/04/2023)
.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – DEMORA NA CITAÇÃO – CULPA DO AUTOR – NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL – ART. 206, § 5º, I, DO CÓDIGO CIVIL, e §2º DO ART. 240 DO CPC – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ – EXTINÇÃO DA LIDE COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – RECURSO PROVIDO. O despacho que recebe a petição inicial interrompe a prescrição desde que a citação ocorra dentro do prazo previsto na legislação processual. A Súmula 106 do STJ aplica-se apenas quando, proposta tempestivamente a Ação e a demora na citação se dá por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça”. (N.U 1021798-51.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022,
Publicado
no DJE 19/12/2022)
.

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – DUPLICATAS MERCANTIS – DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO – PRESCRIÇÃO DIRETA – OCORRÊNCIA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ – RECURSO PROVIDO. Embora a ação monitória tenha sido ajuizada antes do decurso do prazo prescricional, não havendo citação válida, não há que se falar em interrupção da prescrição. Perfectibilizada a citação, depois de decorrido o prazo prescricional, cuja demora não pode ser atribuída aos mecanismos do judiciário, a prescrição, que não teve seu fluxo afetado, consumou-se durante o desenvolvimento da relação processual”. (N.U 0003911-91.2017.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/
08/2023,
Publicado
no DJE 16/08/2023).

Por fim, ressalta-se que
o requerido
Maxsander
também foi citado em 04
.
02
.
2014, conforme aviso de recebimento (AR) constante dos autos, na mesma data em que ocorreu a citação da empresa C.R. Comércio de Cereais Ltda.
e, a
ssim, a posterior citação por edital em 20/05/2024 não tem relevância para a contagem do prazo prescricional,
já que
a citação válida havia sido
efetivada
anteriormente.

Dessa forma,
considerando que a citação válida de ambos os réus se concretizou apenas em 04
.
02
.
2014, já após o transcurso do prazo prescricional de cinco anos, contado a partir do vencimento do último título em 17
.
05
.
2007, resta configurada a prescrição do crédito.

Portanto, correta a sentença de primeiro grau ao extinguir o feito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Ante o
exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025